Tribunal: STF
Processo: HC 211197
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Vicente Amendola e outros em favor de Ezequiel Afonso Antunes, contra decisão monocrática da Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, nos autos do habeas corpus n° 630.720/SP. 



    A defesa insurge-se, em síntese, contra decisão da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao julgar Agravo em Execução nº 0002206-15.2020.8.26.0154 interposto pelo Parquet estadual teria condicionado a progressão de regime do recorrente ao pagamento integral da pena de multa. 



    Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada monocraticamente pela Ministra Laurita Vaz. 



    Nesta via, defende a hipossuficiência econômica do paciente como impeditivo para o pagamento da pena de multa e defende que o pagamento integral de pena pecuniária não pode condicionar a progressão de regime. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido.” (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido.” (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão.



    Como bem asseverado pela decisão vergastada da Ministra do STJ, a Corte local não estabeleceu incondicionalmente a necessidade de pagamento da multa como progressão de regime. Vejamos trecho do acórdão do TJSP (eDOC 10):



    “No caso concreto, em que não foi praticado qualquer ato tendente à execução da pena de multa, inexistindo elementos que permitam extrair conclusão sobre a eventual incapacidade do sentenciado em satisfazer essa obrigação penal, cabe ao r. juízo a quo determinar nesse sentido antes de simplesmente dispensa-lo do pagamento. 



    Para tanto, deverá o Juízo das Execuções determinar a intimação do sentenciado EZEQUIEL AFONSO ANTUNEZ para que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento da pena pecuniária referida nestes autos, solicite o seu parcelamento (art. 50 do Cód. Penal) ou demonstre a impossibilidade absoluta de fazê-lo, sob pena de regressão do regime prisional (art. 36 § 2º, CP, cc. art. 118, § 1º, LEP). Somente se invocada a hipossuficiência ou qualquer outra justa causa para o não pagamento, sem que a i. Representante do Ministério Público, intimada, produza prova em sentido contrário, é que se terá por esclarecida essa questão, exsurgindo daí fundamento hábil para a exoneração do sentenciado quanto à essa obrigação penal.”



    Compreende-se, assim, que, devidamente demonstrada a impossibilidade de pagamento da multa não seria ela estabelecida como obstáculo para a progressão de regime. 



    A inteligência da decisão da Ministra tampouco merece qualquer reparo. Ela destacou que comprovada a hipossuficiência econômica ou qualquer outra justa causa para o pagamento, seria dispensado o pagamento da multa como condição para a progressão de regime. No entanto, afirma que o TJSP agiu com acerto ao reformar decisão das instâncias ordinárias, uma vez que estas tinham dispensado o pagamento da pena pecuniária, sem sequer apreciar as condições econômicas do paciente ou constatar a existência de justa causa para o não pagamento. Assim, concluiu que, não apreciada pelas instâncias inferiores as condições econômicas do apenado, caracterizaria supressão de instância eventual avaliação exauriente sobre o ponto naquela via. 



    Tal entendimento é consonante ao posicionamento desta Suprema Corte, para qual a exigibilidade de pagamento das obrigações pecuniárias é válida caso haja capacidade de o paciente efetuar o pagamento da sanção. Assim, eventual inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime prisional. 



     



    Nesse sentido:



    “Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido.” (EP 12 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111  DIVULG 10-06-2015  PUBLIC 11-06-2015)



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PAGAMENTO PARCELADO DA PENA DE MULTA. REGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Hipótese em que a decisão agravada, com apoio na orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a manutenção da sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento das parcelas da pena de multa. 3. Eventual inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão de regime. Tal condição somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste. 4. Agravo regimental desprovido.” (EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017)



    Em caso bastante semelhante ao feito em comento, não foi outro o posicionamento do Ministro Edson Fachin ao apreciar o habeas corpus 193.977/SP, decisão na qual registrou: “é imprescindível, ao se examinar a possibilidade de um sentenciado que não tenha efetuado o pagamento da sanção penal pecuniária progredir de regime, que se avalie, à luz dos dados do caso concreto, a sua capacidade de fazê-lo”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de janeiro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente